Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual é possível anotar os maus antecedentes, na primeira etapa, e a reincidência, na segunda fase da dosimetria, desde que com base em certidões distintas, sem que isso importe em dupla valoração, como ocorreu no caso. Precedentes.
2. Deve ser mantida a quantidade de pena-base estabelecida na origem, pois em conformidade com os parâmetros norteadores adotados pela jurisprudência, para que se encontre a sanção penal adequada, razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se adequado o regime semiaberto estabelecido na sentença, em conformidade com o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime.
5. Recurso conhecido e desprovido.